Tribunal: TJPA
Processo: 0810056-29.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10364 - Advertência / Repreensão
Data de julgamento: 2024-06-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810056-29.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: JOSIEL FERREIRA DA ROSA

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE SERVIDOR.
IMPOSSIBILIDADE DE ADENTRAR NO MÉRITO ADMINISTRATIVO. VEDAÇÃO DE CONCESSÃO DE MEDIDA LIMINAR SATISFATIVA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 -
É vedado ao Judiciário reavaliar critérios de conveniência e oportunidade dos atos administrativos, uma vez que tais critérios são privativos do administrador, bem como, é vedada a concessão de liminar em desfavor da Fazenda Pública quando o provimento tem nítido caráter satisfativo, esgotando, no todo ou em parte, o objeto principal da ação de origem.

2 -
Como é cediço, o controle judicial sobre os atos da administração pública é exclusivamente de legalidade, não cabendo juízo meritório, tendo em vista a discricionariedade conferida à administração.

3 -
Destaca-se, ainda, que a presunção de legitimidade e legalidade de que gozam os atos administrativos só pode ser elidida mediante robusta prova em contrário.

4 – Dos autos se verifica que existem pontos relevantes a serem esclarecidos, havendo, inclusive, contradição no que diz respeito às decisões administrativas juntadas pelo Agravante, que ora decidem pela absolvição por insuficiência de provas, ora mantém o licenciamento a bem da disciplina.

5 -
Deste modo, não observo o perigo da demora evidenciado, elemento essencial para a concessão da tutela de urgência, e, diante da possibilidade de irreversibilidade da medida, resulta na inviabilidade do deferimento da tutela de urgência pleiteada, devendo ser mantido o
decisum
.

6 –
Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER DO AGRAVO INTERNO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, interposto por Josiel Ferreira da Rosa, com fulcro no art. 1.021, do Código de Processo Civil, contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao recurso.

Em síntese, o autor afirma que pertenceu às fileiras da Corporação da POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO Pará (PMPA), para a qual ingressou em 06/10/2017, após aprovação em concurso público e preenchimento de todas as formalidades legais.

Menciona que em, 18 de dezembro de 2020 foi editada a Portaria nº 002/2020 - CorGERAL instaurando o procedimento para apurar a responsabilidade por suposta infringência às normais preconizadas na Lei nº 6.833, de 13 de fevereiro de 2006 (Código de Ética e Disciplina da PMPA), considerando o constante no Boletim de Ocorrência Policial – BO nº 00184/2019.102282-23, caracterizando-se, em tese, transgressão da disciplina policial militar de natureza “grave”, de modo que poderia ser sancionado com licença a bem da disciplina.

Relata que no dia 18/12/2020, às 3h da manhã estava em sua motocicleta levando sua amiga Dara para a casa desta, quando foram surpreendidos por dois indivíduos em outra motocicleta em sua direção, com a qual, inclusive, quase colidiu, o que o levou o frear bruscamente seu veículo e que, em seguida, os dois indivíduos pararam logo a frente de Josiel e Dara e o indivíduo que estava no carona desceu da moto e seguiu em direção aos dois, colocando a mão na cintura, como se estivesse puxando alguma arma.

Aduz que emendo pela vida sua e de Dara, sacou seu armamento e efetuou dois disparos na direção do indivíduo em áreas não vitais, com intuito de cessar aquela situação. Em seguida, saiu do local e deixou aquela em sua casa, pois entendeu ser mais prudente assim proceder e depois voltou ao local para averiguar a situação e prosseguir com os procedimentos de prestação de socorro, porém quando chegou não visualizou a presença de ninguém no local.

Menciona que no mesmo dia dos fatos compareceu à DEPOL de Breves para comunicar o ocorrido, além de comunicar ao seu Batalhão, demonstrando que não tinha nada a esconder ou se furtar. Acrescenta que a Portaria que instruiu o PAD, objeto da presente demanda, foi editada no mesmo dia dos fatos, evidenciando que deu ciência aos órgãos competentes em tempo hábil e, além disso, colocou-se à disposição da Corregedoria desde a referida data até o dia de sua prisão, ocorrida em 29/12/2020. Somado a isso, em decorrência desses fatos o recorrente também responde a Ação Penal nº 0800053-19.2021.8.14.0010.

Destaca que após regular tramitação do PADS, o Presidente do referido procedimento concluiu que houve indícios de transgressão da disciplina policial militar, porém, declarou que o promovente reunia condições de permanecer nas fileiras da instituição, sugerindo a aplicação de sanção administrativa disciplinar de 30 (trinta) dias de suspensão.

Porém, o Corregedor Geral da PMPA, CEL QOPM Ricardo Bilóia, homologou o citado parecer do Presidente do PADS, reconhecendo a prática de transgressão por parte do promovente SD PM JOSIEL, porém, discordando sobre a permanência do acusado na instituição. Por isso, aplicou sanção de LICENCIAMENTO A BEM DA DISCIPLINA, prevista no art. 39, inciso VI, da Lei 6.833/06, do Código de Ética e Disciplina da PMPA.

Foi interposto pedido de reconsideração, que foi indeferido, e em seguida o recurso hierárquico, sem efeito suspensivo, que se encontra pendente de julgamento.

Requereu o autor tutela provisória de urgência para que seja determinada a sua reintegração à Polícia Militar do Estado do Pará e formulou os demais pedidos próprios da ação, inclusive a gratuidade da justiça.

Foi deferida a gratuidade da justiça e determinada a intimação do Estado e vista ao Ministério Público para manifestação quanto ao pedido de tutela provisória de urgência, ao passo que esses se manifestaram pelo indeferimento do pedido.

O Juízo de 1º Grau proferiu decisão indeferindo o pedido antecipatório, por entender que não se verifica a existência de prova inequívoca de fatos que possam evidenciar a probabilidade do alegado direito do autor.

No recurso de Agravo de Instrumento a parte recorrente pontuou que os fatos confirmam que o agravante realmente achou que se tratava de um assalto e temeu por sua vida e por isso efetuou os disparos.

Enfatiza que nas provas produzidas do decorrer do PADS que a comissão processante concluiu que houve indícios de transgressão da disciplina policial militar, porém, declarou que o Agravante reuni condições de permanecer nas fileiras da instituição e sugeriu a aplicação de sanção administrativa disciplinar de 30 (trinta) dias de suspensão.

Além disso, está evidente por todas as provas constantes e depoimentos prestados que não há crime a ser imputado ao agravante, pois sua ação foi totalmente legítima, devendo ser inocentado, e consequentemente anulada a pena aplicada no PAD.

Requer a reforma da decisão do Juízo a quo a fim de conceder a tutela antecipada para reintegrar o agravante às fileiras da Polícia Militar do Estado do Pará, ante o evidente preenchimento dos requisitos autorizadores para concessão da medida de urgência, pois o desfecho do caso necessita de conclusão do processo criminal e o agravante não pode permanecer privado da sua única fonte de renda.

No mérito, o provimento do recurso.

Foi proferida decisão interlocutória indeferindo o pedido liminar.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões ao recurso pugnando pelo seu desprovimento.

O Ministério Público de 2º Grau opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Em decisão monocrática, conheci e neguei provimento ao recurso.

Inconformado, interpôs o presente recurso de Agravo Interno, aduzindo que efetuou os disparos em legítima defesa, pois acreditava que se tratava de um assalto e temeu por sua vida. Afirma que possui condições de permanecer nas fileiras da instituição e que deve ser reintegrado na Polícia Militar.

Foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Nos termos do artigo 1.021, do Código de Processo Civil, contra decisão proferida pelo Relator caberá Agravo Interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias, devendo ser observado, quanto ao processamento, as regras do Regimento Interno do Tribunal.

Destaco que o Código de Processo Civil, no mencionado artigo, dispõe ao relator a faculdade de reconsiderar, ao menos em parte, o ato processual realizado monocraticamente.

Para tanto, cabe à parte demonstrar os prejuízos sofridos com a decisão monocrática, devendo apresentar, em suas razões, que a decisão proferida é inadequada e está em desacordo com a legislação vigente (art. 1.021, §1º, do CPC).

Ademais, como se sabe, em análise de Agravo de Instrumento, o relator deve se limitar ao acerto ou não da decisão atacada, não sendo viável a discussão aprofundada de temas relativos ao mérito da causa, sob pena do indevido adiantamento da tutela jurisdicional pleiteada, e por consequência em supressão de instância.

Não se admite o exame do mérito da ação principal, pois isso implicaria em uma indevida supressão de instância, ferindo o direito da parte contrária ao devido processo legal. O mérito da ação principal será analisado e julgado apenas na fase própria, momento em que todas as provas e argumentos serão apreciados de forma exaustiva pelo Juízo.

De acordo com o disposto no art. 1º, § 3º, da Lei nº 8.437/92, não e cabível decisão liminar contra a Fazenda Pública que acarrete no esgotamento do objeto da ação, em todo ou em parte, dada a possibilidade de irreversibilidade dos efeitos da decisão:

Art. 1º Não será cabível medida liminar contra atos do Poder Público, no procedimento cautelar ou em quaisquer outras ações de natureza cautelar ou preventiva, toda vez que providencia semelhante não puder ser concedida em ações de mandado de segurança, em virtude de vedação legal.

§ 3º Não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação.

Ainda sobre a proibição da concessão de liminar em face do Poder Público, traz o art. 2º-B da Lei nº 9.494/97, lei que disciplina a aplicação da tutela antecipada contra a Fazenda Pública, a seguinte disposição:

Art. 2º-B. A sentença que tenha por objeto a liberação de recurso, inclusão em folha de pagamento, reclassificação, equiparação, concessão de aumento ou extensão de vantagens a servidores da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, inclusive de suas autarquias e fundações, somente poderá ser executada após seu trânsito em julgado.

Portanto, é vedada a concessão de liminar em desfavor da Fazenda Pública quando o provimento tem nítido caráter satisfativo, esgotando, no todo ou em parte, o objeto principal da ação de origem.

No caso em exame, o processo administrativo disciplinar foi devidamente instaurado e corretamente instruído. A decisão que puniu o Agravante está devidamente fundamentada e suas conclusões são compatíveis com as provas produzidas.

O Agravante junta petição informando a sua absolvição por insuficiência de provas e afirma que, diante disto, faz jus a reintegração no quadro da Polícia Militar.

Pois bem. Como é cediço, o controle judicial sobre os atos da administração pública é exclusivamente de legalidade, não cabendo juízo meritório, tendo em vista a discricionariedade conferida à administração. Em outras palavras, ao Judiciário compete tão somente confrontar os atos administrativos com a legislação vigente ou com a Constituição e analisar se há ou não compatibilidade normativa.

Vê-se, portanto, que é vedado ao Judiciário reavaliar critérios de conveniência e oportunidade dos atos administrativos, uma vez que tais critérios são privativos do administrador.

Destaca-se, ainda, que a presunção de legitimidade e legalidade de que gozam os atos administrativos só pode ser elidida mediante robusta prova em contrário.

O controle dos processos administrativos disciplinares pelo Poder Judiciário se restringe ao exame do efetivo respeito aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo vedado adentrar no mérito administrativo, devendo a parte supostamente prejudicada demonstrar, de forma concreta, a ofensa aos referidos princípios, o que não se verifica no caso dos autos.

Ademais, como é cediço, há independência entre as esferas criminal e administrativa, no que tange à responsabilização do servidor público por faltas cometidas, ficando a decisão administrativa vinculada, no caso de absolvição no processo criminal, somente se os fundamentos forem a negativa de autoria ou a inexistência do fato.

Confira-se a lição do emérito professor Rafael Carvalho Rezende Oliveira sobre o tema, em seu livro “Curso de Direito Administrativo”, 9ª edição, 2021, páginas 320/321,
in verbis
:

“O poder disciplinar não se confunde com o poder penal do Estado. Apesar de envolverem a prerrogativas sancionatórias do Estado (Direito Sancionador), os mencionados poderes distinguem-se pelo objeto e finalidade.

No poder disciplinar, o Estado exerce atividade administrativa com a finalidade de manter a ordem interna das atividades administrativas por meio de apurações e eventuais sanções

os agentes públicos que descumpriram o Estatuto Funcional ou a legislação vigente, bem como aos demais sujeitos que violaram as normas administrativas aplicáveis aos vínculos jurídicos específicos travados com a Administração.

(...)

As normas penais encontram-se enumeradas na legislação penal e são implementadas exclusivamente pelo Poder Judiciário por meio do processo penal.

Em virtude das diferenças apontadas, o ato praticado pelo agente que violar, ao mesmo tempo, a legislação administrativa e penal poderá ser punido nas duas esferas, sem que haja bis in idem. 54

A independência das instâncias administrativa e penal, no entanto, sofre mitigações no ordenamento vigente. Em determinadas circunstâncias, a decisão proferida na esfera penal vinculará o conteúdo da decisão administrativa. Em resumo. A comunicação de instâncias administrativa e penal pode ser assim demonstrada:

a) crime funcional (crime praticado no exercício da função administrativa contra a Administração Pública. Ex: Peculato, prevaricação etc.):

a.1) condenação penal: o agente, nesse caso, será necessariamente sancionado na esfera administrativa. Na hipótese de pena privativa de liberdade por tempo igual ou superior a um ano, a sentença penal, de forma expressa e motivada, poderá determinar a perda do cargo, da função pública ou do mandato eletivo (art. 92, I, a, e parágrafo único, do CP);

a.2) absolvição penal: a absolvição do agente pelo juízo penal não influencia, necessariamente, a esfera administrativa. A eventual comunicação de instâncias dependerá das razões da absolvição:

a.2.1)
absolvição por negativa de autoria ou inexistência de fato: a decisão penal vincula a esfera administrativa e o agente deverá ser necessariamente absolvido no processo disciplinar
(art. 126 da Lei 8.112/1990). Na hipótese em que o devedor tiver sido demitido administrativamente, a absolvição penal posterior acarretará a necessidade de reintegração do servidor ao cargo, com o pagamento de todas as vantagens que deixou de perceber no período;

a.2.2)
absolvição por ausência de provas: não impede a aplicação de sanção disciplinar ao servidor, inexistindo vinculação entre as esferas administrativa e penal. Trata-se do denominado “resíduo administrativo”, consagrado na Súmula 18 do STF que dispõe: “pela falta residual, não compreendida na absolvição pelo juízo criminal, é admissível a punição administrativa do servidor público”

(Curso de direito administrativo / Rafael Carvalho Rezende Oliveira. – 9. ed., - Rio de Janeiro: Forense; MÉTODO, 2021)

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO QUE APLICOU A PENA DE DEMISSÃO. PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO AO CARGO. ALEGAÇÃO DE ABSOLVIÇÃO NA ESFERA CRIMINAL INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS. ABSOLVIÇÃO NA ESFERA CRIMINAL POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUE NÃO VINCULA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DEMISSÃO DO SERVIDOR QUE OCORREU APÓS REGIULAR PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-RJ - APL: 02609918620198190001, Relator: Des(a). CLAUDIO BRANDÃO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 11/05/2022, SÉTIMA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/05/2022)

De mais a mais, nesse momento processual, não verifico qualquer ilegalidade praticada pela administração pública, apta a ensejar a decretação da nulidade do ato administrativo. No mesmo sentido é o parecer ministerial:

“Dessa forma, pelo acervo probatório contido nos autos, tem-se que o Autor não logrou êxito em comprovar que a Decisão Administrativa ora impugnada encontra-se eivada de nulidade. Isso porque o Autor, de fato, efetuou disparos com arma de fogo contra o Sr. Waleson Sales, tendo este último ficado em estado grave (sem mobilidade dos membros inferiores), o que, conforme Decisão administrativa ora impugnada, é considerado transgressão disciplinar de natureza grave. E, em assim sendo, ausentes provas em contrário, não cabe falar em ausência de proporcionalidade e razoabilidade por parte do Agravado.”

Além disso, verifico que existem pontos relevantes a serem esclarecidos, havendo, inclusive, contradição no que diz respeito às decisões administrativas juntadas pelo Agravante, que ora decidem pela absolvição por insuficiência de provas, ora mantém o licenciamento a bem da disciplina.

Em suma, o Agravo de Instrumento serve como um instrumento célere e eficaz para a tutela de direitos processuais, possibilitando a correção de erros graves em decisões interlocutórias que causem prejuízos irreparáveis à parte agravante. No entanto, é fundamental ressaltar que o exame do mérito da ação principal deve ser reservado à fase própria do processo, a fim de garantir o devido processo legal e a justa resolução da lide.

Deste modo, não observo o perigo da demora evidenciado, elemento essencial para a concessão da tutela de urgência, e, diante da possibilidade de irreversibilidade da medida, resulta na inviabilidade do deferimento da tutela de urgência pleiteada, devendo ser mantido o
decisum
.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO,
nos moldes da fundamentação lançada.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 16/07/2024